Tribunal: TCU
Processo: 000.041/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas, relativa ao convênio 980/2003 (Siafi 489309), firmado entre a Funasa e o município de Poço das Trincheiras/AL. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o município de Poço das Trincheiras/AL, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. ordenar, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, a realização de diligência ao município de Poço das Trincheiras/AL e à Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da ciência desta deliberação, encaminhem a este Tribunal as seguintes informações: 9.2.1. se foram concluídas as obras das adutoras do sistema de abastecimento de água do povoado de Guandu, objeto do convênio 980/2003, e se o referido sistema está em funcionamento e ofertando água para a população local; 9.2.2. caso a resposta seja negativa, apresentem relatório sobre o estágio em que as obras se encontram e sobre a viabilidade técnica e financeira de sua conclusão, com o cronograma previsto para entrada em operação do sistema de abastecimento de água, de forma regular e efetiva. 9.3. enviar cópia deste acórdão à Companhia de Saneamento de Alagoas, ao município de Poço das Trincheiras/AL e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.